Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68675520, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos não anuentes LUCIANO DA SILVA BARROS, LUCIANO HUMBERTO TIVERON, LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO, LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA, LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS, LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES, LUDMILA DE MARCOS RABELO e aos sucessores do servidor LUCIO FLAVIO DA SILVA. No ID: 69253703, o exequente anuiu com os cálculos, pugnou por sua homologação e expedição dos ofícios requisitórios, com destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$75,47 (setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), referente ao cálculo dos honorários de execução (ID: 69622820 e 69622822). O exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 70199889). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados na planilha de ID: 69622821, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LUDMILA DE MARCOS RABELO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC) – ID: 69253705. Antes de determinar a expedição das ordens de pagamento, porém, a fim de evitar tumulto processual, o exequente deverá esclarecer se a substituída LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA tem interesse em renunciar ao crédito que excede ao valor de 40 salários-mínimos, considerado que a quantia que lhe é devida é superior ao valor previsto para expedição de RPV. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR